Tribunal: STF
Processo: RE 561158
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-19
Data de publicação: 2007-12-19

Ementa:
TAXA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS - COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL - ELUCIDAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. Surge com envergadura maior definir-se a constitucionalidade, ou não, de taxa cobrada pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.